Tribunal: TJDFT
Processo: 0709652-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO EM FACE DOS CORRESPONSÁVEIS. RECURSOS PENDENTES. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão, em cumprimento de sentença, que suspendeu a inclusão dos corresponsáveis no polo passivo da execução até o trânsito em julgado dos recursos interpostos contra a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica no Incidente no 0708237-07.2023.8.07.0001.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível dar prosseguimento ao cumprimento de sentença em face dos corresponsáveis pela obrigação, cuja inclusão decorre de decisão que desconsiderou a personalidade jurídica, antes do trânsito em julgado dos recursos interpostos contra essa decisão.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada está fundada no entendimento de que a inclusão dos corresponsáveis no polo passivo da execução depende do trânsito em julgado da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica, nos termos expressos do pronunciamento judicial anterior.
4. Os agravos de instrumento interpostos contra a desconsideração da personalidade jurídica ainda não transitaram em julgado, estando pendentes de julgamento os agravos internos em recurso especial.
5. O julgamento definitivo desses recursos poderá eventualmente beneficiar os demais corresponsáveis, dada a similitude das matérias de defesa apresentadas, como a inexistência de confusão patrimonial e a ausência de abuso da personalidade jurídica.
6. A suspensão do cumprimento de sentença contra os agravados decorre de prudência processual, considerando a pendência recursal e a ausência de risco de dano iminente à exequente.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 134, §2o, e 1.022.